Tribunal: STF
Processo: ARE 1365539
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (fl. 5, Vol. 7):



    “ EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE REPONSABILIDADE POR DANOS CAUSADOS AO MEIO AMBIENTE - PERDA DO OBJETO - INOCORRÊNCIA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA - NÃO CONFIGURADA - MUNICÍPIO DE SANTANA DO MANHUAÇU - DESTINAÇÃO INADEQUADA DO LIXO URBANO - CONDENAÇÃO DO RÉU EM OBRIGAÇÃO DE FAZER—CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO - RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA - PRAZO FIXADO - SEGUNDO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    Havendo provas conclusivas sobre a destinação inadequada do lixo urbano coletado, condena-se o Município de Santana do Manhuaçu na obrigação de proceder à construção de aterro sanitário, bem como à reparação dos danos causados ao local. ”



    No Recurso Extraordinário (Vol. 9), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MUNICÍPIO DE SANTANA DO MANHUAÇU alega violação aos arts. 1º, caput; 2°, caput; 18°; 165, §§ 1º, 2º, 8º e 9º; e 167, I, II e V, e §1º, da Constituição, pois (a) o acórdão recorrido, em evidente afronta ao pacto federativo e ao princípio da separação dos Poderes, adentrou na esfera de discricionariedade do Executivo para ditar a este último quais as prioridades de sua administração; (b) a prevalência do entendimento firmado no acórdão recorrido “acarretará dano irreparável à economia pública e à ordem administrativa, porquanto todo esse conjunto de ações ordenadas ao Recorrente demanda, no mínimo, 05 (cinco) anos para implementarem-se” (fl. 14, Vol. 9); (c) no Município de Santana do Manhuaçu, “(…) os agentes poluidores são centenas de outros terceiros que exercem atividades mini industriais, poluidoras de toda ordem, não podendo apenas o Município de Santana do Manhuaçu - hipossuficiente de recursos financeiros e orçamentários – ser o único responsável por uma situação que persiste há muitos anos” (fl. 14, Vol. 9); e (d) “é incontroverso nos autos que Município de Santana do Manhuaçu, por meio de lei aprovada pela Câmara Municipal, aprovou o Programa Saneamento para Todos a ser executado a longo prazo, o que demonstra ausência de inércia na consecução das medidas necessárias à solução da problemática estrutural” (fl. 16, Vol. 9).



    Em juízo de admissibilidade (Doc. 11), o Tribunal a quo negou seguimento ao RE, em face de sua intempestividade.



    Nos Agravo (Doc. 13 ), a parte defendeu a tempestividade do apelo extremo.



    É o relatório. Decido.



    Mesmo que superada a intempestividade do Recurso Extraordinário apontada na instância de origem, as razões sustentadas pelo recorrente não têm chances de êxito. Vejamos.



    Na origem, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS ajuizou Ação Civil Pública de Responsabilidade por danos causados ao meio ambiente, objetivando, em suma, a condenação do MUNICÍPIO DE SANTANA DO MANHUAÇU a proceder à construção de aterro sanitário, haja vista a inadequada destinação dos resíduos sólidos urbanos, causando danos ao meio ambiente e à saúde pública, bem como à adoção de medidas necessárias para a recuperação da área degradada e à indenização pelo dano causado. 



    O Juízo singular julgou parcialmente procedente o pedido “para determinar que o réu proceda a recuperação integral dos ambientes degradados das áreas onde anteriormente depositou o lixo, devendo apesentar, no prazo de 60 (sessenta) dias, os respectivos projetos de recuperação das áreas degradadas ao órgão competente, para provação, com a posterior execução dos mesmos, nos prazos indicados nos cronogramas a serem aprovados, bem como no pagamento de indenização decorrente do dano ambiental causado que deverá ser apurado mediante liquidação de sentença” (fl. 4, Vol. 5).



    Na sequência, o Tribunal de origem negou provimento à Apelação do Município aos seguintes argumentos (fl. 9, Vol. 7):



    “Extrai-se dos autos que se trata de ação civil pública de responsabilidade por danos causados ao meio ambiente promovida pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, objetivando, em apertada síntese, a condenação do Município Santana do Manhuaçu a procederá construção de aterro sanitário, tendo em vista a destinação inadequada dos resíduos sólidos urbanos, causando danos ao meio ambiente e à saúde pública, bem como a adoção de medidas necessárias para a recuperação da área degradada e a indenização pelo dano causado. 



    (…)



    A Constituição Federal assegura a todos o direito ao meio ambiente equilibrado, porque essencial à sadia qualidade de vida, impondo ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e de preservá-lo para as presentes e futuras gerações (ad. 225). 



    In casu, ficaram suficientemente provados os fatos indicados na inicial. 



    Conforme demonstrado nos autos, o Ministério Público instaurou inquérito civil (MPMG - 0394.08.000023-2) no intuito de apurar as infrações ambientais decorrentes da disposição irregular de resíduos sólidos no Município de Santana do Manhuaçu. 



    Ademais, o laudo técnico de fls. 46/51, elaborado pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, realizado em 10/09/2008, confirma uma série de irregularidades que acarretavam intensa degradação ambiental no local de despejo do lixo, situado em área de preservação, senão veja-se: 



    “O lixão depositado a céu aberto do município de Santana do Manhuaçu-MG, apresentava-se no ato da vistoria uma incidência muito grande de vetores de doenças (mosquitos, barata, etc.), urubus (Coragypis atratus) e gavião carcará (Polyborus plancus) e foram observadas no ato da vistoria, fezes de suínos junto ao lixo, evidenciando a presença destes no locaL. Foi constatado também o manejo da "queima" dos resíduos, atingindo vegetação no entorno (foto 6), com eminente perigo de atingir proporções maiores, destruindo a flora, fauna e a biota locaL. A Fauna Silvestre corre sério risco de contaminação e Óbito pois tem livre acesso ao lixo depositado no locaL.”



     



    Verifica-se, ainda, que o relatório técnico de fiscalização, às fls. 210/216, feito no dia 11/11/2015, pela Diretoria de Fiscalização de Recursos Hídricos, Atmosféricos e do Solo da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SEMAD), atesta que não houve alteração quanto à conjuntura do depósito final de lixo de Santana de Manhuaçu, uma vez que, na vistoria da Unidade de Triagem e Compostagem de lixo - UTC, ficou concluído que: 



    "O depósito de lixo objeto deste parecer é um lixão propriamente dito, pois constitui forma inadequada de disposição final de lixo sobre o solo, sem critérios técnicos e medidas de proteção ambiental ou à saúde pública, portanto não conta com as necessárias medidas mitigadoras de degradação ambiental da legislação vigente, em especial da DN COPAM 11812008." 



    Nessa seara, o laudo técnico n° 184/2016, às fls. 2401247, elaborado em 22/06/2016 pela bióloga Thais Cristina Teixeira Lopes (CRBIO 087055104-D), reiterou a situação calamitosa que persiste no sistema de disposição final de resíduos sólidos do Município, tendo em vista que, em virtude das inúmeras falhas técnicas atestadas, o aterro controlado representa um risco tanto ao ecossistema local quanto à saúde dos munícipes. 



    A parte ré, por sua vez, não demonstrou que não ocorreram as irregularidades a ela imputadas. Logo, havendo extenso conjunto probatório sobre a destinação inadequada do lixo urbano coletado pelo Município de Santana do Manhuaçu, tenho que a procedência do pedido inicial é medida que se impõe. 



    No que tange à alegação do Município de que os documentos de prova encontram-se obsoletos, verifica-se que a situação se mantém por um período superior a 10 anos e que, durante esse extenso lapso temporal, diversos laudos periciais confirmaram que o Município procedeu de forma inadequada quanto ao despejo dos seus resíduos sólidos, em afronta à Lei 12.305/2010 e à Deliberação Normativa COPAM 118/2008, o que demonstra, de forma inconteste, a ineficiência da Administração Pública local em solucionar o problema, acarretando prejuízos diretos e graves ao meio ambiente e à comunidade local. 



    É cediço que, se a proteção desses direitos constitui obrigação do Poder Público, por força de norma constitucional, o dever de agir para preservá-los é ato vinculado. 



    Em situações da espécie, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido de que, em face do princípio da supremacia da Constituição, é lícito ao Poder Judiciário adotar medidas destinadas a tornar efetiva a implantação de políticas públicas, quando caracterizada a omissão estatal: 



    (…)”



    Verifica-se, assim, que a matéria situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.



    De outro lado, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO AMBIENTAL. REPARAÇÃO. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 888.055-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 28/8/2015)



    “DIREITO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS AMBIENTAIS. ANÁLISE DE EVENTUAL VIOLAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DEPENDENTE DE REELABORAÇÃO DA ESTRUTURA FÁTICA CONSTANTE DO ACÓRDÃO REGIONAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 31.7.2013. A controvérsia, a teor do que já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. A pretensão do agravante encontra óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, pois eventual ofensa aos preceitos constitucionais invocados somente se materializaria, no caso, de forma reflexa, a demandar, em primeiro plano para sua constatação, a reelaboração do quadro fático delineado. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 869.954-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 14/5/2015)



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 27.03.2019. ACÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS CAUSADOS A SÍTIO ARQUEOLÓGICO. LEI FEDERAL 6.938/81. INTERPRETAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279. PRECEDENTES. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. É inviável o processamento do apelo extremo quando sua análise demandar o reexame de legislação infraconstitucional (Lei Federal 6.938/81) e de fatos e provas constantes dos autos, por se tratar de ofensa reflexa ou indireta à Constituição Federal e por incidir, na espécie, o óbice da Súmula 279 do STF. 2. Não ostenta repercussão geral a alegação de ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada, quando a aferição da violação pressuponha a revisão de legislação infraconstitucional. Paradigma: RE 748.371-RG, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013. Tema 660. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública.” (RE 1.168.553-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 26/8/2020)



    Por fim, o acórdão recorrido decidiu em harmonia com a jurisprudência desta CORTE, no sentido de que, em casos excepcionais, é cabível a determinação de implementação de políticas públicas pelo Judiciário, ante a inércia ou morosidade da Administração, como medida assecuratória de direitos fundamentais. Vejam-se os seguintes precedentes:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POLÍTICAS PÚBLICAS. CONSTRUÇÃO DE DELEGACIA. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: POSSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.131.552-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 25/11/2019)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICA PÚBLICA PELO JUDICIÁRIO. EXCEPCIONALIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. JURISPRUDÊNCIA. RECURSO PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. A jurisprudência desta Corte afirma a possibilidade, em casos emergenciais, de implementação de políticas públicas pelo Judiciário, ante a inércia ou morosidade da Administração, como medida assecuratória de direitos fundamentais. Precedentes. 2. Para dissentir do acórdão recorrido quanto à morosidade do Estado para a execução da política pública, seria imprescindível a análise do material fático-probatório dos autos, procedimento vedado em instância extraordinária. Súmula 279/STF. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.123.139-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROS, Primeira Turma, DJe de 12/11/2018)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. POLÍTICAS PÚBLICAS. EDUCAÇÃO. REFORMA DE ESCOLA PÚBLICA. DETERMINAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. LIMITES ORÇAMENTÁRIOS. VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência desta Corte entende ser possível ao Poder Judiciário determinar ao Estado a implementação, em situações excepcionais, de políticas públicas previstas na Constituição sem que isso acarrete contrariedade ao princípio da separação dos poderes. II – Quanto aos limites orçamentários aos quais está vinculado o recorrente, o Poder Público, ressalvada a ocorrência de motivo objetivamente mensurável, não pode se furtar à observância de seus encargos constitucionais. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 928.654-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 20/3/2018)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de fevereiro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente